Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADYELLI GONCALVES DE LIMA - CPF: 031.175.691-38 (APELANTE), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES –
REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,
de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

No caso, apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adyelli Gonçalves de Lima em face d
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que move contra a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa. Ao final, julgou procedente o pleito reconvencional, para condenar a reconvinda no pagamento da quantia de
R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, ante a concessão da justiça gratuita, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a inexistência do débito discutido, sendo indevida a cobrança da diferença na semestralidade. Alega que o contrato de financiamento estudantil foi firmado em 2014, e não se enquadrava no teto fixado para novas contratações, previsto na portaria n. 4, de 06.02.2017, do MEC.
Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pela revogação da justiça gratuita concedida à apelante. No mérito, requer o desprovimento do apelo e condenação da recorrente no pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 152837205).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adyelli Gonçalves de Lima moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em face da Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, aduzindo que cursa Medicina na instituição ré e que possui contrato de financiamento (FIES) dos encargos educacionais no importe de 100% do valor da mensalidade, desde janeiro de 2014.

No entanto, a ré efetuou cobranças referentes ao ano de 2016
, a título de diferença da semestralidade paga a menor pelo FIES no aditamento, no valor de R$ 7.841,64 (sete mil, oitocentos e quarenta um reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros e multa.

Na contestação, a ré asseverou que não participa das tratativas entre o aluno e o FNDE para a concessão do financiamento, sustentando que de acordo com o programa FIES, foi estipulado um limite máximo de financiamento para aditamentos e renovação semestral. Ao final, asseverou a regularidade das cobranças efetuadas, pois refletem a diferença entre o valor real da semestralidade e o teto estipulado pelo FIES. Na reconvenção, pleiteou a condenação dos valores das diferenças de mensalidades de 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2018/1; 2018/2 e 2019/1, no total de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa. Ao final, julgou procedente o pleito reconvencional, para condenar a reconvinda no pagamento da quantia de
R$ 10.156,26

(dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, ante a concessão da justiça gratuita, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a autora se insurge sustentando, em apertada síntese,
a inexistência do débito discutido, sendo indevida a cobrança da diferença na semestralidade. Alega que o contrato de financiamento estudantil foi firmado em 2014, e não se enquadrava no teto fixado para novas contratações, previsto na portaria n. 4, de 06.02.2017, do MEC.
Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelante na qualidade de destinatária final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serivço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003,

3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Visto isso, no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelante e o FNDE, em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância
R$ 571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2014, R$ 38.124,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso (id. 152836057, p. 2).

Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada da aluna, como consta do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta feita, entendo que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar a aluna, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelada possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a apelante como beneficiária do programa em 100% ainda em 2014, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,

de

aluno que possui

o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1011778-14.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE

COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
”
(RAC n. 1014523-64.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.”
(RAC n. 1031407-03.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

Assim,
resta evidenciado que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto, para reconhecer a inexistência do débito e, consequentemente, indeferir o pleito reconvencional.

Com relação ao dano moral,
resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelante, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelada, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor.

Ora, é inegável o
constrangimento psíquico e social à aluna, pois frustrado em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pela apelante.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO
.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(
RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrente, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pela apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro que cometeu.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No que se refere à incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma da r. sentença para julgar a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, e por consequência, julgar improcedente a reconvenção, resta evidente que a autora/reconvinda venceu a demanda, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do art. 85, do CPC.

De outro norte, no tocante à impugnação da justiça gratuita apresentada pela apelada em suas contrarrazões, verifico que a parte não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput).

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas
...”.
(RAC n. 64.495/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 02.06.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DOS AGRAVADOS DE ARCAREM COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIOE DE SUAS FAMÍLIAS.

1.
A União não demonstrou que os autores possuem condições de arcar com as custas dos processo sem prejuízo de suas subsistências ou de suas famílias, especialmente porque levou em conta somente a remuneração bruta de cada um deles, e não a remuneração líquida, que em nenhum caso se mostrou expressiva
.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg na AR n. 4.802/AL, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.07.2013 – negritei)

Também é certo que não há nestes autos qualquer comprovação da suposta miserabilidade da apelante, contudo, tratando de impugnação ao benefício, a prova está afeta à impugnante, ônus do qual não se libertou.

Isso posto, a concessão da justiça gratuita deve ser mantida.

Por derradeiro, quanto ao pleito de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, esclareço à apelada que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar a inexistência do débito de
R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos),
cobrado da autora, condenando a instituição de ensino ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e, por consequência, para julgar improcedente o pedido formulado na reconvenção, devendo a reconvinte/apelada arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023